Tribunal: TJMT
Processo: 1023221-11.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELZA REIS DA SILVA - CPF: 956.690.001-53 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS. DEVIDA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença desconstituída. Julgamento do mérito da demanda com base no permissivo do artigo 1.013, I, § 3º do CPC.

2.

Trata-se de ação de cobrança de servidora do Município de Várzea Grande – MT, requerendo a aplicação da Lei Complementar nº 3.797/2012, combinado com a Lei Complementar nº 4.093/2015, alterada pela Lei Complementar nº 4.293/2017, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e dos profissionais de Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Várzea Grande/MT.

3.

Sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito,
em razão ação idêntica anteriormente proposta, nº 1001356-63.2019.8.11.0002, junto à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

4.

Litispendência não verificada haja vista que o mandado de segurança reconheceu as progressões funcionais desde a data do ajuizamento da ação; determinou a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias,
tão somente a partir da propositura da ação.

5.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, com recebimento dos valores pretéritos.

6.

Julgamento de mérito para dar provimento ao pedido de cobrança do período de janeiro de 2016, até a propositura do
mandamus
(14/02/2019).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora, em razão de sentença que julgou extinta a ação sem mérito, requerendo a reforma.

E reclamada Estado de Mato Grosso, não se manifestou em contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021